Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701539-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Kátia Maria Cruz de Souza contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. A parte impetrante noticia que a autoridade apontada como coatora tornou pública a realização do concurso para provimento de vagas para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme o Edital n. 53 – SEE/DF/2023. Alega ter se autodeclarado como pessoa parda e ter realizado inscrição para participar do certame nessa condição, motivo pelo qual foi convocada para o procedimento de heteroidentificação complementar. Sustenta que o procedimento de heteroidentificação deve se basear em critérios fenotípicos e que o parecer da comissão deve ser motivado, com acesso restrito a terceiros, mas não ao candidato. Afirma ter recebido acesso apenas à lista de classificação em que consta sua eliminação da concorrência destinada a pessoas negras, mas, até o momento, “não tem ciência dos motivos do indeferimento, uma vez que não há o parecer motivado”. Informa ter enviado e-mail à banca examinadora (Iades) para exigir a apresentação do referido parecer, mas não obteve resposta. Considera impossível interpor recurso administrativo sem ter ciência dos motivos adotados pela comissão. Aponta violação aos princípios da vinculação ao edital, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que candidatas que não são negras foram aprovadas no procedimento em referência. Requer deferimento de medida liminar para que seja declarado nulo o ato impugnado, de modo que seja assegurada a sua classificação no certame como cotista como cotista/parda. Ao final, pede a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Por meio do despacho ao ID 55026703, foi determinada a emenda da petição inicial para: a) adequar o valor da causa; b) juntar declaração de hipossuficiência econômica e comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, ou, facultativamente, recolher as custas; c) apresentar comprovante de endereço residencial e d) regularizar a representação processual. Emenda ao ID 55182242. É o relato do necessário. Decido. 2. O mandado de segurança constitui uma ação civil para a tutela dos direitos fundamentais, concernentes às liberdades públicas, previstos no art. 5o da CF/88. É um instrumento para proteger direito líquido e certo, com tutela específica para proteção da atividade estatal ilegítima, à luz do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Quanto à autoridade coatora, dispõe o art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, in verbis: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Debruçando-se sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes vaticinam[1]: É autoridade coatora, para os efeitos da lei, a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e o superior que baixa normas gerais para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Por exemplo, numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções gerais para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais respectivas, usando do seu poder de decisão. Incabível é a segurança contra autoridade que não dispunha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. Analisando o Edital n. 53, de 21 de setembro de 2023, observa-se que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se limitou a tornar público o processo seletivo simplificado para contratação temporário de professor substituto. Confira-se: A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, em conformidade com a Constituição Federal e as demais disposições atinentes à matéria. em vista do disposto na Lei no 4.266, de 11 de dezembro de 2008, alterada pela Lei no 5.626, de 14 de março de 2016; no Decreto no 37.983, de 1o de fevereiro de 2017, e posteriores alterações; na Portaria - SEPLAD no 481, de 13 de julho de 2023, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos. E nas disposições preliminares do Edital n. 53/2023, assentou-se que o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) seria o executor do concurso público, in verbis: 1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), endereço eletrônico: https://www.iades.com.br e e-mail: cac@iades.com.br Mais, o item 25.14 do reportado edital, preconiza que “Todo e qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao certame ficará a cargo do IADES, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo Simplificado”. Acrescenta-se que a Secretaria de Estado de Educação tem por incumbência a promoção e administração da educação básica, especial, profissional e superior[2]. Diante desse contexto normativo, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. De fato, a autoridade coatora é aquela que suportará os encargos da decisão do mandado de segurança. Na espécie, o diretor do instituto responsável pelo concurso público. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. A correção da autoridade coatora é pressuposto essencial para o processamento do mandado de segurança, sobretudo porque impacta diretamente na definição da competência para seu respectivo julgamento, sendo mister salientar ser inadmissível a adoção da teoria da encampação quando implicar alteração na competência do órgão jurisdicional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. (...) 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a correta não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança nesta 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[3]. Em idêntica linha de compreensão, relevante citar a clara decisão do eminente Des. Héctor Valverde nos autos do mandado de segurança n. 0715800-55.2023.8.07.0000, relativamente ao Edital n. 1/2022 – ATUB, ad litteris: O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública, conforme art. 5°, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1° da Lei n. 12.016/2009. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Leonardo José Carneiro da Cunha leciona que não se considera autoridade a ser apontada como coatora em mandado de segurança aquele que ostenta poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem: (...) autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a quem se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade. Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem. A autoridade, é, enfim, aquele que exerce poder de decisão, com competência para determinar a prática do ato ou o seu desfazimento.[1] A impetrante objetiva ser convocada para a realização de procedimento de heteroidentificação e posterior correção de sua prova discursiva. A ilegalidade apontada pela impetrante, decorrente da ordem de convocação das vagas reservadas no concurso público, não deve ser atribuída ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, por não ser a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática dos atos impugnados ou determinar o desfazimento destes. O edital regulador do certame em comento dispôs que o Instituto Americano de Desenvolvimento Social (Iades) seria sua entidade executora. Competia, portanto, à executora do concurso público a correção das provas de acordo com o gabarito das questões por ela formuladas. [2] O ato de tornar público o certame não legitima o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal para figurar no polo passivo da presente ação. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 2. inexistindo qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, se pelo edital, falta-lhe atribuição para interferir nas decisões da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1435970, 07388871120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de o concurso público ter sido realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal não tem relação com a prerrogativa de elaboração, correção da prova, análise dos recursos administrativos e classificação no certame, competências da entidade executora do concurso público. Registro que, nos termos do disposto no art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete à Câmara Cível o processamento e julgamento de Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado. Não lhe compete o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de presidente de comissão de concurso público. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e, em consequência, julgo extinto sem julgamento de mérito o presente mandado de segurança em relação a ele com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 19 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil. Determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a análise do prosseguimento do feito em relação às autoridades remanescentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator Comungando do mesmo entendimento, relevante colacionar os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INDICAÇÃO DO ESTADO COMO AUTORIDADE IMPETRADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo objetivando a a anulação de questões do Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo, a fim de efetivar a inscrição definitiva dos recorrentes. 2. Conforme anteriormente afirmado, muito embora o concurso público tenha sido realizado pelo Ministério Público, a executora do certame era o CESPE, responsável pela elaboração e aplicação das provas. Desse modo, se a pretensão do ora recorrente é a rediscussão de questões do certame, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora, e não ao Estado ou Ministério Público, que não ostenta legitimidade ad causam. Precedentes: RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11.10.2016; e AgRg no RMS. 37.924/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.4.2013. 3. Ressalta-se, ademais, que o precedente citado pelos recorrentes, o AgRg no RESp. 1.360.363/ES, de relatoria do Min. OG FERNANDES, no qual ficou consignado que tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame, não se amolda ao caso em comento. 4. Verifica-se que o supracitado recurso trata da exclusão de candidato em razão de critérios subjetivos do edital, cujo Estado é responsável pela regulamentação. O caso dos autos, por outro lado, questiona a anulação de questões formuladas pela banca examinadora, ou seja, questiona a correta execução da prova pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima. 5. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016.) 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Meirelles, Hely Lopes. Wald, Arnold. Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Malheiros Editores. 2014.36a ed., p. 72. [2] https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/d7b71f8fb3864fc0aec117bb1e0ea2ca/Decreto_39610_01_01_2019.html Acessão em 1o/2/2024 [3] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;